Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718907-19.2024.8.07.0018, movido por Emilaine de Paula Oliveira, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados.
2. O Agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação, alegando que o título executivo judicial está em desacordo com a interpretação do STF no RE 905.357/RR (Tema 864).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a obrigação é inexigível em razão da interpretação do STF no Tema 864; e
(II) estabelecer se o cumprimento de sentença deve ser suspenso devido ao ajuizamento de Ação Rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, de modo que as questões apreciadas e decididas no processo originário não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.
5. O título executivo judicial transitou em julgado em 22.6.2024, tornando-se imutável e indiscutível, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica.
6. Na ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ajuizada pelo Agravante, o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicia foi indeferido, o que autoriza a continuidade do cumprimento de sentença (art. 969 do CPC).
7. O mero ajuizamento de ação rescisória não suspende, de forma automática, o cumprimento da sentença, conforme disposto no art. 313, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC. 2. O mero ajuizamento da ação rescisória não suspende, de forma automática, o cumprimento da sentença."
Dispositivos relevantes citados: arts. 313, V, 502, 503, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJe: 6.10.2021.